Tribunal: STF
Processo: ARE 1448873
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA PLEITEADA QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE: EXAME DO  QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária - Benefício concedido. 
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Ituverava - Recálculo dos proventos do professorado municipal, com a inclusão das verbas remuneratórias (carga suplementar, substituição e abono) sobre as quais houve a incidência de contribuição previdenciária - Título judicial que não enfrentou a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou a incorporação dessas verbas - Determinação que se restringiu ao cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas nos termos da lei municipal - Cálculo da Municipalidade não ilidido - Apelação da servidora não provida.” (e-doc. 8)

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 40, § 3.º; e 201, § 11, da Constituição da República, e 6º, da EC nº 41, de 2003, e 2º e 3º da EC 47, de 2005. Discorre sobre o direito à integralidade, considerados todos os ganhos habituais, pagos a qualquer título. Sustenta que “os cálculos apresentados pela recorrida (fls. 30/31) estão em desacordo” com o título executivo e com a legislação de regência. Requer o provimento do recurso, a fim de ser determinado prosseguimento da execução, nos termos requeridos (e-doc. 10).

É relatório. 

Decido. 

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:

“A desorganização jurídica descortina-se desde a inicial da ação coletiva. 
O pleito na demanda originária, diante de sua generalidade, teve sua cognição restringida à análise da supressão das verbas intituladas carga suplementar, substituição e abono dos proventos e pensões dos sindicalizados, sob a tese essencial da parte autora de afronta ao artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Em sede recursal, o acórdão proferido por esta Câmara ratificou a sentença originária, que julgou procedente a ação para (com meu grifo): i) declarar que o cálculo dos proventos de aposentadoria integral, incluindo-se seus reflexos (gratificação natalina ou 13º salário), deverá contemplar as remunerações sob as rubricas de “carga suplementar”, “substituição” e “abono” que efetivamente tenham sido utilizadas como base para as contribuições dos servidores ao regime de previdência, nos termos das Leis Municipais nº 4.087/12, nº 2.813/92 e nº 4.378/16; ii) condenar a requerida ao pagamento da respectiva diferença decorrente da preterição daquelas remunerações por ocasião do cálculo dos benefícios previdenciários, cujos valores serão apurados em futura liquidação e acrescidos da correção monetária, a partir de cada competência, bem como os juros moratórios, a partir da citação, de acordo com a metodologia a adotada pelo STF por ocasião da solução do Tema 810, respeitando-se a prescrição quinquenal.
Neste cumprimento, a requerente questiona de modo específico a ausência do pagamento em seus proventos dos valores referentes a carga suplementar ante a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:
(...)
Todavia, isso não consta nem da r. sentença da ação coletiva, nem do acórdão que a manteve. 
Não houve determinação para incorporação aos proventos das verbas em análise, mas sim seu simples cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas, consoante a lei municipal. 
Assim, a exequente não logrou êxito em demonstrar equívoco na metodologia adotada nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.467/2017, pelo Município. 
Por meu voto, nego provimento à apelação.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).

4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou que a parcela pleiteada não consta do título executivo, daí a impossibilidade do respectivo deferimento.

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores (e-doc. 2, p. 4), seu valor monetário fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de Justiça gratuita.

Publique-se. 

Brasília, 10 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator